Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-69.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. VEÍCULO USADO. VISTORIA PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. COMPRADOR. ASSUNÇÃO DE RISCOS.
1. É de se esperar que um veículo usado, por sua natureza, contenha um desgaste natural das peças de fábrica, proporcional ao seu uso em condições normais, daí ser prática comum nesse ramo de negócio a realização de vistoria prévia por profissional especializado, com o fim de aferir as reais condições do bem, especialmente quanto a seu funcionamento e desgaste de peças.
2. Exige-se do comprador, com efeito, a prudência necessária nesse tipo de negócio jurídico.
3. No caso dos autos, é incontroverso que o veículo objeto do contrato detinha alguns anos de uso, sendo esperado que houvesse um desgaste das peças, mormente quando não há demonstração suficiente quanto às revisões e reposições necessárias.
4. Não tendo o autor, a despeito de seu ônus (CPC, art. 373, inc. I), produzido provas suficientes a respaldarem sua pretensão, resulta a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, inclusive no que toca aos danos morais, neste caso em função da própria ausência de ato ilícito praticado pelo réu.
5. Negou-se provimento ao recurso.